Tribunal: TJPA
Processo: 0824748-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824748-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TEREZINHA XAVIER DE LIMA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. RESTRIÇÃO RENAJUD. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada pelo Município de Santarém para cobrança de IPTU, que julgou parcialmente procedente exceção de pré-executividade, deferindo prioridade de tramitação, gratuidade de justiça, impenhorabilidade de valores e extinção parcial de CDAs quitadas, mas indeferindo o reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada e a liberação de restrição RENAJUD incidente sobre veículo de sua titularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de ilegitimidade passiva em execução fiscal de IPTU pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade com base nas provas apresentadas; (ii) estabelecer se a manutenção da restrição judicial RENAJUD sobre veículo da executada configura medida desproporcional ou violadora da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade somente é admissível para matérias de ordem pública comprovadas por prova pré-constituída, sendo incabível quando a controvérsia demanda dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

4.

A responsabilidade pelo IPTU recai sobre o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel, nos termos do art. 34 do CTN.

5.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, que apenas pode ser afastada por prova robusta e inequívoca.

6.

A ata notarial apresentada constitui prova unilateral que não demonstra, de forma suficiente, a perda da posse ou a inexistência de vínculo jurídico-tributário, exigindo instrução probatória ampla.

7.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva, nas circunstâncias do caso, depende da apuração de fatos complexos, incompatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade.

8.

A restrição RENAJUD que impede apenas a transferência do veículo, sem obstar sua circulação ou licenciamento, configura medida executiva legítima, proporcional e adequada à satisfação do crédito.

9.

A invocação genérica do princípio da dignidade da pessoa humana não afasta medida executiva regularmente aplicada, ausente demonstração concreta de prejuízo relevante.

10.

A decisão agravada observa a legalidade ao deferir apenas os pedidos amparados por prova suficiente e indeferir aqueles que demandam dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade não admite o reconhecimento de ilegitimidade passiva quando a matéria exige dilação probatória.

2.

A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa somente é afastada por prova pré-constituída robusta e inequívoca.

3.

A ata notarial não constitui prova suficiente, por si só, para demonstrar a ausência de responsabilidade tributária em execução fiscal.

4.

A restrição RENAJUD que limita a transferência de veículo, sem impedir sua utilização, é medida legítima e proporcional no âmbito da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 34; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; CPC, arts. 797, 833, 835 e 1.019, I; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 103); TJ-MT, AI nº 1043516-02.2025.8.11.0000; TJ-MG, AI nº 3916731-21.2024.8.13.0000.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TEREZINHA XAVIER DE LIMA
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
nº 0801488-60.2025.8.14.0051, julgou parcialmente procedente a Exceção de Pré-Executividade para deferir a prioridade de tramitação, a gratuidade processual, a impenhorabilidade de ativos financeiros e a extinção parcial de Certidões de Dívida Ativa, porém indeferiu o reconhecimento da ilegitimidade passiva e o pedido de liberação da restrição judicial RENAJUD incidente sobre veículo de titularidade da executada.

Na ação de origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Santarém em face da agravante, visando à cobrança de créditos tributários relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cujo valor originário perfaz R$ 15.558,21 (quinze mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos), decorrentes de inscrições imobiliárias formalmente registradas em nome da executada perante o cadastro municipal.

Regularmente citada, a executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, arguindo, em síntese, prioridade de tramitação em razão de sua idade (90 anos), ilegitimidade passiva, abatimento de Certidões de Dívida Ativa quitadas referentes à inscrição imobiliária nº 01.38.139.0002.001, impenhorabilidade de benefícios previdenciários e valores em poupança com desbloqueio das quantias constritas, além da liberação da restrição judicial RENAJUD.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido incidental, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Diante do acima, Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Exceção de Pré-Executividade e:
a) DEFIRO a prioridade de tramitação do processo, nos termos do art. 1.048, I, do CPC e art. 71, do Estatuto do Idoso.
b) DEFIRO a Gratuidade Processual Requerida, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.
c) INDEFIRO o requerimento de Ilegitimidade Passiva, ante a necessidade de Dilação Probatória.
d) DEFIRO a Impenhorabilidade de Ativos Financeiros e procedo à liberação dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD, com fulcro na interpretação que dá-se no artigo 833, inciso IV e X c/c § 2º, do Código de Processo Civil.
e) INDEFIRO a Liberação da Restrição Judicial RENAJUD, uma vez que a Restrição de Transferência não causa prejuízo à Executada, pois permite a Circulação e a Emissão do documento Licenciamento do veículo.
f) JULGO EXTINTAS as CDAs de nºs. 9810/2021; 5608/2022; 9450/2023; 434/2024 e 0723/2025, relativo à Inscrição Imobiliária nº 01.38.139.0002.00, com RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação da obrigação, devendo o feito prosseguir em relação às demais CDAs.
Sem custas e honorários advocatícios, por se tratar de mero incidente processual”.

Inconformada com a decisão, a executada interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, insurgiu-se contra o indeferimento do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, afirmando que a matéria é de ordem pública e plenamente cognoscível por meio de Exceção de Pré-Executividade, desde que amparada em prova pré-constituída. Invocou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 103 (REsp 1.104.900/ES) e na Súmula 393/STJ.

Argumentou que não se enquadra nas hipóteses do art. 34 do CTN, por não ser possuidora nem usufrutuária dos imóveis, limitando-se a constar como titular registral em cadastro desatualizado. Alegou que os imóveis foram invadidos desde o ano de 2000 e que não aufere qualquer benefício econômico das áreas, as quais teriam sido consolidadas pela municipalidade. Sustentou que a Ata Notarial e demais documentos acostados comprovariam de forma inequívoca a ausência de vínculo jurídico-tributário apto a legitimar sua inclusão no polo passivo.

Ademais, agravou contra o indeferimento da liberação da restrição judicial RENAJUD, afirmando que, embora limitada à transferência, a restrição compromete sua dignidade e mobilidade, notadamente por se tratar de pessoa idosa que necessita do veículo para deslocamentos, inclusive para tratamento de saúde.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, diante da continuidade da execução fiscal e da manutenção da restrição patrimonial. Ao final, postulou o conhecimento e provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, a fim de que sejam acolhidos os pedidos de reconhecimento de ilegitimidade passiva e de liberação da restrição RENAJUD, com a consequente extinção da execução fiscal em seu desfavor.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo, por entender, em juízo de cognição sumária, ausentes os pressupostos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Município de Santarém apresentou contrarrazões, nas quais sustentou que a alegação de ilegitimidade passiva não pode ser acolhida na via estreita da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória quanto à suposta invasão e consolidação da posse por terceiros. Argumentou que a Ata Notarial constitui prova unilateral, incapaz de afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/1980. Defendeu, também, a legalidade da restrição RENAJUD, por limitar-se à transferência do veículo, sem impedir sua circulação ou licenciamento regular.

Por fim, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que, por meio de manifestação subscrita pelo 9º Procurador de Justiça Cível, entendeu inexistir interesse público primário, interesse de incapaz ou litígio coletivo aptos a justificar sua intervenção obrigatória, razão pela qual deixou de intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em síntese, a agravante sustenta, preliminarmente, o direito à manutenção da gratuidade de justiça e da prioridade de tramitação. No mérito, insurge-se contra o indeferimento do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva na execução fiscal que lhe move o Município de Santarém para cobrança de IPTU, afirmando que, embora figure como proprietária registral dos imóveis constantes das CDAs, não detém a posse nem o domínio útil há mais de 25 anos, em razão de alegada invasão por terceiros. Defende o cabimento da exceção de pré-executividade para o exame da matéria, invocando a Súmula 393 do STJ e o Tema 103 dos recursos repetitivos.

Aduz, ainda, que a manutenção da restrição judicial RENAJUD sobre seu veículo viola sua dignidade e compromete sua mobilidade, sobretudo em razão de sua idade avançada, pleiteando, ao final, a reforma integral da decisão agravada para reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e liberação da restrição veicular.

Inicialmente, defiro o benefício da justiça gratuita neste grau de jurisdição.

A controvérsia central reside em saber se a alegada ilegitimidade passiva da executada pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, à luz das provas carreadas aos autos, bem como se a manutenção da restrição judicial RENAJUD revela-se desproporcional.

É consabido que a exceção de pré-executividade constitui instrumento de defesa incidental, admitido pela jurisprudência pátria, que permite ao executado suscitar matérias de ordem pública ou questões que independam de dilação probatória. A propósito, dispõe a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

A doutrina de Fredie Didier Jr. leciona que “a objeção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria puder ser conhecida de ofício e estiver demonstrada por prova pré-constituída, sob pena de subversão do procedimento executivo” (Curso de Direito Processual Civil, vol. 3).

No caso concreto, a agravante pretende afastar sua responsabilidade tributária sob o argumento de que não exerce posse nem domínio útil sobre os imóveis que ensejaram a cobrança do IPTU, alegando invasão por terceiros desde o ano de 2000. Entretanto, a responsabilidade pelo IPTU encontra-se disciplinada no art. 34 do Código Tributário Nacional, segundo o qual: “Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o proprietário registral permanece responsável pelo IPTU enquanto não comprovada, de forma inequívoca, a perda da posse e a transferência do domínio útil, sendo insuficiente mera alegação unilateral. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/1980, presunção esta que somente pode ser ilidida por prova robusta e inequívoca.

No caso dos autos, a agravante instruiu sua tese essencialmente com Ata Notarial de Declaração, na qual relata a suposta invasão das áreas. Todavia, a ata notarial, conquanto dotada de fé pública quanto à declaração prestada perante o tabelião, não confere presunção absoluta de veracidade ao conteúdo fático declarado unilateralmente pela parte. Trata-se de meio de prova que atesta a existência da declaração, mas não substitui prova técnica, pericial ou testemunhal apta a demonstrar, com grau de certeza, a consolidação da posse por terceiros e a total perda dos atributos da propriedade.

A aferição da efetiva perda da posse, da consolidação da ocupação por terceiros, da eventual existência de ações possessórias e da repercussão jurídica desses fatos sobre o fato gerador do IPTU exige, inegavelmente, dilação probatória, com contraditório pleno e instrução adequada. Não se trata de matéria exclusivamente de direito ou de simples cotejo documental incontroverso, mas de questão fática complexa que demanda ampla cognição.

Assim, andou bem o magistrado a quo ao indeferir o reconhecimento da ilegitimidade passiva na via estreita da exceção de pré-executividade, preservando a coerência do sistema executivo e a estabilidade da presunção de legitimidade da CDA. Admitir o acolhimento da tese, com base apenas em prova unilateral, implicaria esvaziar a eficácia do art. 3º da Lei de Execuções Fiscais e subverter a lógica do procedimento executivo, transformando a exceção em verdadeira ação declaratória incidental.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de IPTU, sob o fundamento de que a alegação de ilegitimidade passiva demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita.

2.
O agravante sustenta não ser proprietário de imóvel no município e apresenta certidões negativas de propriedade imobiliária emitidas em 2024, alegando comprovação de sua ilegitimidade passiva.

3. O juízo de origem entendeu que os documentos não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, mantendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pelo executado é suficiente para comprovar, de plano, sua ilegitimidade passiva em execução fiscal de IPTU, de modo a afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa por meio de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída e inequívoca, sendo inadmissível quando a análise da matéria depende de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

6. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, impondo ao executado o ônus de afastá-la mediante prova robusta e idônea.

7.
Certidões negativas atuais não comprovam a inexistência de propriedade, posse ou domínio útil no período dos fatos geradores do IPTU, de modo que não afastam, de plano, a responsabilidade tributária.

8. O IPTU incide sobre propriedade, domínio útil ou posse, de modo que a inexistência de registro atual não exclui eventual responsabilidade tributária pretérita.

9. A alegação de “prova diabólica” não se sustenta, pois, a ilegitimidade passiva pode ser demonstrada por meios documentais indiretos, como matrícula imobiliária ou instrumentos de alienação relativos ao período dos fatos geradores.

10.
A ausência de elementos mínimos aptos a infirmar a presunção da CDA evidencia a inadequação da via eleita e justifica a necessidade de instrução probatória mais ampla.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída inequívoca, não sendo cabível quando a análise da ilegitimidade passiva demanda dilação probatória.

2. Certidões negativas imobiliárias atuais não afastam, por si sós, a responsabilidade tributária por IPTU em exercícios anteriores.

3. A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa somente é elidida por prova robusta capaz de demonstrar a inexistência do vínculo jurídico no período dos fatos geradores.

4.
A discussão sobre ilegitimidade passiva que demanda dilação probatória deve ser veiculada por meio de embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 34 e art. 204; Lei nº 6.830/80, art. 3º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TRF-4 - AC: 50186334920154047000 PR, Relator.: NIVALDO BRUNONI, Data de Julgamento: 23/04/2025, 12ª Turma, Data de Publicação: 23/04/2025.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10435160220258110000, Relator: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 31/03/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/04/2026)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- A exceção de pré-executividade, reconhecida pela jurisprudência e pela doutrina, é uma defesa não convencional que pode ser apresentada pelo executado durante o processo de execução, por meio de simples petição, desde que os questionamentos levantados estejam devidamente comprovados por documentos, não exijam produção de provas adicionais e possam ser reconhecidos de ofício e a qualquer momento, por se tratar de uma questão de ordem pública;

-
Eventual a demonstração de ilegitimidade passiva demanda dilação probatória, razão pela qual deve ser discutida via embargos de devedor e não por exceção de pré-executividade;

- Recurso não provido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 39167312120248130000, Relator.: Des.(a) Leopoldo Mameluque, Data de Julgamento: 11/02/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2025)

Quanto à alegação de violação à dignidade da pessoa humana em razão da restrição RENAJUD, igualmente não prospera o inconformismo. A decisão agravada foi clara ao consignar que a restrição imposta limita-se à transferência de propriedade do veículo, não impedindo sua circulação nem o licenciamento regular. Trata-se de medida executiva típica, proporcional e adequada à satisfação do crédito tributário, que não configura constrição abusiva nem supressão do direito de locomoção.

O art. 797 do Código de Processo Civil dispõe que “ressalvadas as disposições especiais, a execução será realizada no interesse do exequente”. Por sua vez, o art. 835 elenca a ordem preferencial de penhora, sendo o veículo automotor bem penhorável, ressalvadas hipóteses específicas não demonstradas nos autos. Não houve comprovação de que o automóvel constitua instrumento indispensável ao exercício profissional da agravante ou que sua mera restrição de transferência inviabilize sua subsistência.

A invocação genérica da dignidade da pessoa humana, princípio estruturante do Estado Democrático de Direito (art. 1º, III, da Constituição Federal), não pode servir como cláusula de bloqueio abstrato da atividade executiva regularmente conduzida. A proteção constitucional deve ser concretamente demonstrada à luz das circunstâncias fáticas, o que não se verifica no caso.

Em arremate, não se vislumbra qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso na decisão recorrida. Ao contrário, o juízo singular apreciou detidamente cada um dos pedidos formulados na exceção de pré-executividade, deferindo aqueles amparados por prova suficiente — como a impenhorabilidade de valores até o limite legal e a extinção das CDAs comprovadamente quitadas — e indeferindo, com fundamentação adequada, os pleitos que demandam instrução probatória incompatível com a via eleita.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/05/2026